Tribunal: TJPA
Processo: 0006801-43.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
Seção de Direito Público e Privado
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0006801-43.2015.8.14.0000
Agravante: Estado do Pará
Procuradora: Ana Cláudia Santana dos Santos Abdulmassih
Agravado: Telemar Norte Leste S/A
.
Advogada: Vera Lúcia de Lima Laranjeira OAB/PA17.196-B
Relatora
: Desa. Elvina Gemaque Taveira
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPEFÍCICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1.

O artigo 932, III, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2.

O agravante deveria ter exposto claramente a insurgência quanto à fundamentação da monocrática acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário oriunda de multa administrativa mediante apresentação de apólice de seguro-garantia judicial. Contudo, manteve-se silente quanto à fundamentação utilizada na decisão ora agravada, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos da inicial do Agravo de Instrumento.
3.

Decisão monocrática devidamente fundamentada de maneira clara e objetiva.
4.

Agravo Interno conhecido e desprovido.
5.

À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público e Privado, à unanimidade, em conhecer e desprover o Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0006801-43.2015.8.14.0000, em face de decisão monocrática de lavra desta Relatora (fls. 666-667 - Volume IV) que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento.
Em suas razões (fls. 669/681 - Volume IV), o agravante aduz, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade impugnada na ação originária; a presunção de veracidade dos atos administrativos; responsabilidade integral da agravada pelo fornecimento do serviço contratado; inexistência de desproporcionalidade na multa aplicada e impossibilidade de intervenção do judiciário no mérito administrativo.
Por fim, requer o provimento do recurso.
A parte agravada ofertou contrarrazões ao recurso (fls. 684/699 - Volume IV).
É o relato do essencial.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.
A decisão agravada é a seguinte:
(...) A questão em análise consiste em verificar se há elementos para modificar o entendimento exarado na origem, que
determinou a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo agravante, no âmbito do processo administrativo n° 2012/569431, bem como, estabeleceu que o agravado se abstivesse da prática de quaisquer atos tendentes à cobrança da multa administrativa, até findo este processo.
De início, inobstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.156.668 e na Súmula 112, no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Contudo, importante registrar que a referida tese não alcança os créditos de natureza não tributária decorrentes de multa administrativa imposta pela Administração Pública no exercício do seu poder de polícia, como o caso dos autos.
Verifica-se que a agravada ofereceu a apólice de seguro-garantia judicial nº 47-0775-14-0114180 (fls. 615/626), no montante de R$ 3.412.994,41 (três milhões, quatrocentos e doze mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e um
centavos), valor que equivale ao débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Com efeito, por analogia, aplica-se o disposto no artigo 848, parágrafo único, do CPC/ 15, in verbis:
(...)
Corroborando com esse entendimento, a Primeira Turma da Corte Superior, na ocasião do julgamento do REsp 1381254/PR, posicionou-se pela possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, a conferir:
(...)
Assim, tratando-se de crédito não tributário oriundo de multa administrativa e tendo em vista que a garantia ofertada atende aos requisitos estabelecidos no artigo 848, parágrafo único, do CPC/ 15, a com o entendimento jurisprudencial do STJ, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão agravado em seu inteiro teor (...).
As razões da parte agravante não merecem ser acolhidas, pelos motivos a seguir expostos.
Na decisão ora objurgada, constou de maneira clara e objetiva que a ora agravada apresentou apólice de seguro-garantia judicial nº 47-0775-14-0114180 (fls. 615/626 - Volume IV), no montante de R$ 3.412.994,41 (três milhões, quatrocentos e doze mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), valor que equivale ao débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento e que
a apresentação deste seguro possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário oriunda de multa administrativa, como no caso em análise
.
Por esta razão, acertado o
decisum
proferido pelo juízo singular (fls. 22/23 - Volume I), não devendo o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado ser provido, como bem esclarecido na decisão monocrática agravada.
Ademais, em suas razões recursais, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos exarados em outras fases do processo, sem que tenha havido direcionamento de argumentação para o que consta na decisão recorrida quanto à possibilidade de a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário oriunda de multa administrativa mediante apresentação de apólice de seguro-garantia judicial.
Isso porque, o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório, entretanto, tal situação não foi evidenciada no caso em análise.
Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RESTRIÇÃO A VÍCIOS FORMAIS. NÃO PROVIMENTO.
1.
Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ
.
2.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida
.
3. "Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto." (RCD no AREsp 1166221/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1427837/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019). Grifado.
O entendimento também está em consonância com os julgados desta Egrégia Corte, a saber:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ/PA. 2019.03904063-86, 208.290, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-24). Grifado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DOS EMBARGOS ESTRANHAS AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM.
NÃO ABORDAGEM DA RAZÃO DE DECIDIR DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO
. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1- As razões dos embargos de declaração, opostos em face de acórdão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída, versa acerca do mérito da lide, abordando argumentos estranhos ao cerne da decisão embargada, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, lhe cumpre impugnar, especificamente, os termos do acórdão desafiado; 2-
Pelo princípio processual da dialeticidade, a fundamentação, cujo atendimento pressupõe necessariamente a argumentação lógica destinada a evidenciar o equívoco da decisão impugnada, é pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso. Precedentes do STJ
. 3- Embargos de declaração não conhecidos.
(2019.02465672-20, 206.860, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-08-01). Grifado
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANTIDA. ARTIGO. 932, III DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É nítido que em vários pontos das razões recursais o apelante reproduziu de forma literal os argumentos já utilizados na petição inicial dos embargos, é o que se verifica do trecho contido nas páginas de número 8 e 64 dos autos: 2.
Ao não atacar os fundamentos da sentença, à medida que o apelante limitou-se a repetir os argumentos da inicial, restou caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que por consequência leva ao não conhecimento do recurso de apelação em decisão monocrática proferida por esta relatora
. 3. Agravo Interno não refutou os fundamentos da decisão que não conheceu do recurso de apelação. 4. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.
(2019.00935305-14, 201.650, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-03-15). Grifado
Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.
Isso porque, o recorrente deveria ter exposto claramente a insurgência quanto à fundamentação da monocrática acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário oriunda de multa administrativa mediante apresentação de apólice de seguro-garantia judicial.
Contudo, manteve-se silente quanto à fundamentação utilizada na decisão ora agravada, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos da inicial do Agravo de Instrumento, quais sejam: a regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade impugnada na ação originária; a presunção de veracidade dos atos administrativos; responsabilidade integral da agravada pelo fornecimento do serviço contratado; inexistência de desproporcionalidade na multa aplicada e impossibilidade de intervenção do judiciário no mérito administrativo.
Desta forma, não se vislumbra qualquer razão para proferir retratação da decisão monocrática recorrida, uma vez que restou evidente que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de fls. 666/667, razão pela qual o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento se deu de forma acertada.
Ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática.
É como voto
P.R.I.
Belém, 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora